Tribunal: TJSP
Processo: 1004568-73.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Divulgação de informações de dados do consumidor amparada em dívidas prescritas. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.Inteligência do art. 43, §5o, do CDC. Inscrição que influencia de forma negativa a pontuação do score do consumidor. Plataforma de proteção do crédito que

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Divulgação de informações de dados do consumidor amparada em dívidas prescritas. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.Inteligência do art. 43, §5o, do CDC. Inscrição que influencia de forma negativa a pontuação do score do consumidor. Plataforma de proteção do crédito que visa alertar os fornecedores sobre eventuais maus pagadores. Prática que viola os artigos 6o, IX e 7o, X, da Lei no 13.853/2019 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP). Infringência ao disposto no art. 882 do Código Civil. Responsabilidade da ré. Dano moral configurado no caso em concreto. Precedentes desta C. Câmara. Valor indenizatório que deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.